Tribunal: TJDFT
Processo: 0722596-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS. PEDIDO FORMULADO SEM COMPROVAÇÃO DE EFETIVIDADE DA MEDIDA. ALIENAÇÃO INCERTA. EXISTÊNCIA DE BENS OU VALORES QUE POSSAM SER LIQUIDADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS ARGUMENTATIVO E PROBATÓRIO NÃO ATENDIDO PELO FISCO/EXEQUENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A penhora e liquidação de quotas sociais para pagamento de dívidas constitui medida instituída como um meio a mais para conferir efetividade ao processo executivo, para possibilitar a garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF7 e art. 4° do CPC8) e, em especial, para conferir efetividade à atividade jurisdicional, inclusive na fase satisfativa. Todavia, sua implementação não pode ocorrer, no interesse do próprio exequente, sem prévia ponderação do princípio da menor onerosidade com o da máxima efetividade do procedimento executivo, afinal necessária será a realização de prova técnica a ser custeada pelo exequente para avaliação das cotas que pretende penhorar.
2. Insuficiente, destarte, a simples alegação de possibilidade de que do vínculo social que tem o devedor/executado, por participação societária em determinada empresa, possa ser extraída expressão ou produto econômico. Mister que elementos concretos indicativos da viabilidade desse procedimento sejam apresentados, tal como exigível para constrição de quaisquer outros bens. Ônus não atendido pelo credor/exequente, que sequer previamente requereu fosse intimada a sociedade para que se manifestasse a respeito da penhora, tampouco se dispôs a arcar com os diversos custos do procedimento a ser realizado (art. 861 CPC) no levantamento do valor econômico das cotas a serem penhoradas para satisfação do crédito exequendo.
3. Recurso conhecido e desprovido.